Tribunal: STF
Processo: Rcl 73194
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252-RG, TEMA 725. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por CP Prestação de Serviços Ltda. – ME, em 25.10.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0101016-38.2020.5.01.0003, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725:



    “VÍNCULO DE EMPREGO



    (...) Mantenho o decisum. 



    Está claro que a reclamante atuou no objetivo principal da reclamada, qual seja, ‘Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio’ (ID 3a11107 – Pág. 1). Logo, sendo certo que, como ‘cuidadora de idosos’, a reclamante atingiu a essencialidade da atividade empresarial, não há dúvida quanto a não eventualidade do serviço. 



    Aliás, ficou provado que a autora prestava serviços por escala, por prazo indeterminado, no domicílio do cliente da ré, não havendo, portanto, se falar em trabalho eventual. 



    O elemento da pessoalidade também está presente. Embora a testemunha tenha afirmado ‘que a autora pode indicar uma pessoa para trabalhar como cuidadora no lugar dela’, complementou que ‘antes tem que ter o cadastro na ré’. Ora, se havia necessidade de cadastro na reclamada, não é verdade que a autora tinha autonomia para indicar quem quer que fosse para substituí-la. Tal substituição necessariamente passava pelo crivo da empresa, só podendo ocorrer entre pessoas previamente cadastradas. 



    É certo que, pela própria natureza do serviço prestado, de assistência a pacientes em domicílio, é natural que haja certa flexibilidade no tocante à substituição em caso de eventual impossibilidade do profissional contratado, porém os elementos dos autos deixam claro que essa substituição, repita-se, não era feita por qualquer pessoa, nem mesmo sem o conhecimento da reclamada. 



    Também não há como afastar a onerosidade e subordinação. 



    Como se depreende do depoimento da preposta, o valor da prestação de serviços não era livremente ‘ajustado’ entre a cuidadora e o cliente, pois havia inserção direta da ré: (...)



    Os horários de trabalho também eram fixados pela ré, e qualquer alteração promovida pela trabalhadora e o cliente deveria ser informada à ré, para ajustar o pagamento, como dito pela preposta: (...)



    A meu ver, portanto, não há dúvida quanto à subordinação da autora à reclamada, seja porque ela atuava diretamente no objetivo social da empresa, como não possuía autonomia para livremente dispor acerca de valores, horários e eventuais substituições. 



    A hipótese se enquadra no art. 3o. da CLT, estando presentes todos os elementos que caracterizam a relação de emprego” (fls. 2 e 
5-11, e-doc. 4)



    Contra esse acórdão a empresa reclamada no processo de origem interpôs recurso de revista, inadmitido e agravo de instrumento. 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, em 22.5.2024, a Quinta Turma daquele Tribunal negou provimento ao agravo interno no agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de transcendência, tendo a reclamante interposto recurso extraordinário contra essa decisão, o qual está pendente de juízo de admissibilidade.



    2. Na presente reclamação, CP Prestação de Serviços Ltda. – ME relata que “Iranildes Conceição Silva ajuizou ação trabalhista, em 11.12.2020, em face de CP Prestação de Serviços Ltda. – ME, dizendo-se admitido(a) em 06.08.2015, dispensado(a) sem justificativa em 04.02.2020, tendo exercido a função de cuidadora de idosos, obrigada a constituir empresa para trabalhar para a ré” (fl. 2).



    Informa que “o juízo de primeiro grau julgou procedente em parte as pretensões pleiteadas pela autora, [e] declarou o vínculo de emprego entre ela e a empresa” (fl. 2), mantido pelo Tribunal Regional no julgamento do recurso ordinário.



    Afirma que “a decisão proferida baseou-se na ilicitude da atividade-fim e desconsiderou ser incontroverso nos autos que a reclamada era MEI, que tomou conhecimento da existência da empresa reclamante consultando seu site, se dirigiu espontaneamente e assinou contrato de prestação de serviços autônomos, que prestava serviços quando bem queria e poderia recusar ofertas de atividades ou indicar terceiros em seu lugar, sem sofrer retaliação, tudo sem qualquer vício de consentimento” (fl. 4). 



    Assevera que, “no caso concreto, a parte autora constituiu pessoa jurídica e prestou regular serviço por meio de relação entre as sociedades empresárias, mas tenta, em juízo, ver reconhecida relação de emprego, em ofensa à posição sólida vigente no cenário nacional” (fl. 15).



    Ressalta “faz[er]-se necessário que seja reconhecida a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG” (fl. 17).



    Requer medida liminar “para suspender (...) a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0101016-38.2020.5.01.0003, em trâmite no 
C. TST, até a decisão final da presente reclamação” (fl. 19).



    Pede “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região na Ação Trabalhista nº 0101016-38.2020.5.01.0003, que violou a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324 e no Tema 725 do ementário de Repercussão Geral” (fl. 19).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter o vínculo empregatício da reclamante com a beneficiária, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.292-RG, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. Na espécie vertente, consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região que, na sentença, o juízo da Terceira Vara do Trabalho do Rio de Janeiro reconheceu o vínculo empregatício e, ao decidir sobre os danos morais pleiteados pela autora na ação trabalhista da origem, assentou:



    “No que diz respeito à constituição de pessoa jurídica, não há se falar em coação, na medida em que, ao formalizar empresa, a autora tinha ciência de que não seria amparada pelos direitos que ora postula e lhe foram deferidos. 



    Logo, a reclamante também concorreu para fraude a legislação pertinente e sofreu os dissabores da exclusão, tal como referido na inicial acerca da ausência de remuneração no período em que esteve com problemas na sua coluna vertebral. (...)”



    Ao manter o reconhecimento do vínculo de emprego entre a reclamante e a beneficiária da decisão reclamada, o Tribunal Regional, assim como o juízo da primeira instância, invalidou o contrato de prestação de serviços intermediado por pessoa jurídica celebrado entre elas. 



    Essa decisão desafina da cognição adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0101016-38.2020.5.01.0003 e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora